Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-77.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DO DUPLO EFEITO AO RECURSO. DESNECESSIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PAUTADA EM DIVERSOS FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO RESTRITA A DOIS DELES. EXTENSÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADA PELO PRÓPRIO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de reparação por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o réu a pagar indenização por danos materiais e morais oriundos de acidente automobilístico.
2. Apesar de a parte apelante formular pedido expresso para recebimento do recurso no duplo efeito, devolutivo e suspensivo, não há elementos nos autos que desautorizem a regra do art. 1.012 do CPC, o qual aduz que “a apelação terá efeito suspensivo”. Com efeito, nenhuma das hipóteses que configuram exceção à regra exposta (§ 1o do art. 1.012 do CPC) se fazem presentes nos autos, de modo que o recurso interposto pela parte já possui efeito suspensivo automático, o que torna desnecessário específico pronunciamento a respeito do ponto.
3. A apelação discute a culpa concorrente da apelada na produção da colisão veicular, nos termos do art. 945 do CC, bem como a suposta inexistência de dano moral, por carência de provas. Com esses fundamentos, o apelante pugna pela divisão igualitária (em metade) de todos os danos causados. O capítulo da condenação referente à existência da colisão e dos danos materiais não foi especificamente impugnado pela via recursal. Limitação posta pelo próprio recorrente e que se atrela à dimensão horizontal da devolução, prevista no art. 1.013, caput, do CPC, o qual aduz que “a apelação devolvera ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”.
4. Na hipótese, observa-se, a partir dos depoimentos prestados pela autora/apelada no Juízo de origem (IDs 99193667, 99193668, 99193669, 99193666, 99193670, 99193674, 99193678), que estacionou o veículo automotor “de lado”, na frente da garagem da residência em que ingressou, com parte do carro em cima da calçada e pequena parte na rua. Já o réu/apelante (ID 99193655) aponta que trafegava na rua onde estava estacionado o carro da autora, quando o seu celular caiu no chão e ele se abaixou para pegar o aparelho. Afirma que, neste momento, o seu carro colidiu com o carro da autora. Em seu depoimento, o apelante assume que estava errado, pois dirigia sob o efeito de bebida alcóolica. A despeito disso, aponta que estava na “mão de direção da rua” e a autora estava estacionada “na contramão”.
5. Não há dúvidas sobre o fato de que o apelante cometia diversas infrações de trânsito (notadamente dos arts. 165 e 252 do CTB) no momento em que colidiu com o veículo estacionado pela autora. As fotos juntadas ao ID 99196702 (fls. 159-162) demonstram que a rua em que ocorreu o acidente é estreita e sem placa de proibição de estacionamento. Pontue-se que o fato da autora ter estacionado irregularmente o seu veículo, apesar de configurar infração administrativa autônoma (art. 181 CTB), não é, por si só, fato que induz a ocorrência de colisões entre veículos, assim como não configura fundamento idôneo para razoável imputação de responsabilidade nos autos, em que o acidente surge a partir de um quadro que conjuga desatenção do condutor, uso de aparelho celular ao volante e direção sob influência de álcool. Assim, denota-se não existir qualquer concorrência da autora para o evento colisão, causado exclusivamente pelo apelante.
6. Danos morais reconhecidos. Os elementos dos autos demonstram que a autora foi ameaçada pelo réu/apelante, ao afirmar que chamaria a polícia após a colisão. No depoimento prestado em juízo, a autora afirma que o apelante, que estava bêbado e exaltado, afirmou que “se chamar a polícia, você vai ver”. Dos depoimentos ainda se extrai que o motorista afirmou que era Uber, e que “acabaria com a vida dela”. Fatos confirmados pelo depoimento prestado pela testemunha Priscila, a qual chegou a afirmar, conforme transcrição constante do feito de origem, “que achou que o réu ia bater na autora, sendo ela uma pessoa de estatura pequena. Que interveio na situação e separou as partes, perguntando se ele iria bater na autora. Que não deixou o réu chegar perto da autora novamente. Que o réu disse que era só uma batidinha e que ele chamava a autora de burra, pois não sabia negociar. Que queria negociar com homem”.
7. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto, ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
8. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos do c. STJ e deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à ocorrência dos fatos narrados, o valor fixado na r. sentença no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) para reparação pelos danos morais atende ao critério bifásico, pois se revela moderado e não autoriza redução.
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça conferida ao apelante.